Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711225-51.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (id. 21316015) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias que; ambas presentes no caso em tela. 2. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que não busca a majoração dos honorários de sucumbência, até porque estes sequer foram fixados em primeira instância, ante a não angularização da relação processual; contudo, pondera que tais verbas passaram a ser devidas a partir da sua atuação, com a apresentação das contrarrazões à apelação. A insurgente interpôs, ainda, segundo recurso especial (id. 21316017). II - O recurso de id. 21316015 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial (id. 21316015) não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt nos EAREsp 1496283/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). Acrescente-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, se não houve condenação a honorários de sucumbência, não há falar em sua majoração. Precedentes. 3. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1643021/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Não conheço do recurso especial de id. 21316017, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de id. 21316015. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016